Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada por LAURECI CESAR DAS CHAGAS, deferiu a tutela de urgência a fim de declarar resolvido o contrato firmado entre os litigantes e sustar os efeitos da mora, devendo a parte requerida se abster de cobrar multa, mensalidade ou qualquer débito derivado do contrato, e negativar o nome da requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito referente ao contrato objeto da lide, devendo, ainda, retirá-la dos referidos cadastros, caso já tenha realizado a inclusão. A Recorrente alega que o aviso prévio de 60 dias, para ambas as partes, está previsto no contrato, período em que o contratante deve arcar com o pagamento das respectivas mensalidades, já que o plano permanece ativo para utilização, sob pena de multa por quebra contratual. Sustenta a licitude da referida cláusula formulada em atenção ao artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para o indeferimento da tutela de urgência. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os documentos acostados aos autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito nas alegações autorais, com base no princípio geral de que ninguém é obrigado a contratar ou manter-se vinculado a contrato, quando, de forma explícita, manifestou desinteresse nesse sentido. Esclareço que os efeitos decorrentes do pleito de resilição unilateral serão apreciados por ocasião da sentença, pois dizem respeito ao mérito da controvérsia. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está relacionado à possibilidade de cobranças e negativação indevida, na medida que impossibilita a realização de alguns negócios jurídicos pela parte autora, bem como se apresenta suficiente para indicar a irreparabilidade de danos aos direitos da personalidade. Não há perigo de irreversibilidade da medida, haja vista que a decisão pode ser alterada a qualquer momento. Por todos esses fundamentos, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para declarar resolvido o contrato firmado entre os litigantes e sustar os efeitos da mora, devendo a parte requerida se abster de cobrar multa, mensalidade ou qualquer débito derivado do contrato, e negativar o nome da requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito referente ao contrato objeto da lide, devendo, ainda, retirá-la dos referidos cadastros, caso já tenha realizado a inclusão. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. O MM. Juiz, acertadamente, deferiu a tutela requerida para determinar a imediata cessação dos efeitos do vínculo contratual, dada a presença de verossimilhança das alegações a respeito da ilicitude da cláusula que prevê aviso prévio em desfavor do consumidor. Por seu turno, não se vislumbra urgência da medida, pois não há risco para a higidez financeira para a Agravante, sabidamente sociedade empresária de grande porte. Observa-se, portanto, a ausência dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao passo que prevalece o direito à concessão da liminar pela parte Autora. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 11 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator